Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011280-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), CASSIA JANNE NONATO DA COSTA - CPF: 007.259.741-09 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE REPAROS NO AUTOMÓVEL – VÁRIOS ENCAMINHAMENTOS A OFICINA
– PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA PELA SEGURADORA ATÉ A RESOLUÇÃO DA DEMANDA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito,
um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizada contra a Seguradora (agravada), indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a disponibilidade de veículo reserva de igual padrão até a resolução da lide.

A agravante alega que comprou o automóvel, contratou o seguro oferecido pela agravada, em janeiro de 2022 se envolveu em um acidente e, diante disso, o levou várias vezes na oficina, mas os defeitos nunca foram sanados.

Aduz que os documentos anexados aos autos demonstram a probabilidade do direito, e que o perigo de dano é evidente diante da morosidade do Judiciário.

Tutela recursal indeferida (ID. 169725698).

O agravado não apresentou contraminuta (ID. 173613194).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/agravante firmou com a agravada o Contrato de Seguro n. 0853.990.0244.033642 para o veículo Renault Duster Dynamique 2.0 16V HIFL, placa QBS2892, ano/modelo 2017/2017, com vigência de 6-1-2022 a 6-1-2023, com cobertura para prejuízos decorrentes de sinistro.

O acidente narrado ocorreu em janeiro de 2022, e só em 28-6-2022 o automóvel saiu da oficina onde foi levado para os reparos necessários.

Contudo, em 8-7-2022 teve de acionar novamente a Seguradora visto que constatou alguns defeitos, e o levou mais uma vez à oficina para conserto.

Em 15-7-2022, ao fazer o teste para retirá-lo de lá, logo no início o carro desligou sozinho.

No dia seguinte o devolveu de novo na oficina referenciada.

Segundo aduz (Anexo 08), até 25-7-2022 não foram feitos os reparos. Assim, formalizou reclamação na Seguradora, mas não obteve resposta. Argumenta que essa situação a deixou insegura para utilizar o carro para viagens, por isso busca a disponibilidade de veículo reserva de igual padrão até o deslinde da presente demanda.

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência “
será

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “
a probabilidade lógica é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Todavia, o Contrato em questão não prevê o fornecimento de carro reserva pela Seguradora pelo período que durar a tramitação do feito. Dessa maneira, não está demonstrada a probabilidade do direito, requisito indispensável ao deferimento da medida pleiteada.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

(N.U 1007664-19.2022.8.11.0000, julgamento em 8-6-2022, DJE de 13-6-2022).

Deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEFEITO EM VEÍCULO – PLEITO DE CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível”.

(AI 67466/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014).
(N.U 1000929-38.2020.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-3-2020, DJE de 4-5-2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023